Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO VERBAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. À luz do acervo fático-probatório produzido nos autos, não houve comprovação da negociação entre as partes, o que evidencia a ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito da parte autora (art. 373, I, do CPC) e a improcedência dos pedidos relativos ao contrato verbal alegado.
3. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.